Tribunal: TJBA
Processo: 8058257-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058257-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: THIAGO QUEIROZ PIRES registrado(a) civilmente como THIAGO QUEIROZ PIRES e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE QUEIROZ PIRES registrado(a) civilmente como ALEXANDRE QUEIROZ PIRES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (CDC UNIVERSITÁRIO). RENOVAÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVA IMOTIVADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Cominatória, na qual os Autores buscam a renovação de Contrato de Financiamento (CDC Universitário – sem carência), firmado com Instituição Financeira, para custeio de curso de Medicina, regularmente adimplido nos anos de 2022 e 2023, mas cuja renovação foi negada pelo Banco, sob o argumento de liberalidade de contratar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, que determine a renovação compulsória do financiamento estudantil, diante da negativa imotivada do Acionado, à luz da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do perigo de dano decorrente da interrupção dos estudos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.015, I, do CPC, sendo dispensado o preparo, conforme decisões proferidas em recursos correlatos
manejados
pelos Agravantes.

4. A renovação do financiamento estudantil não se confunde com nova concessão de crédito, tratando-se de relação contratual de trato continuado, sucessivamente adimplida pelos consumidores.

5. A boa-fé objetiva impõe deveres anexos de lealdade, cooperação e proteção da legítima expectativa, especialmente em contratos de longa duração e relevância social.

6. A celebração de contratos sucessivos de financiamento educacional gera expectativa legítima de continuidade, indispensável à conclusão do curso universitário.

7. A negativa de renovação, desacompanhada de justificativa objetiva e comprovada, como inadimplência ou alteração relevante do perfil financeiro, configura abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

8. A mera invocação de liberalidade contratual ou de restrição interna não atende ao dever de transparência e motivação exigido nas relações de consumo duradouras.

9. O financiamento educacional possui função social relevante e relaciona-se à efetivação do direito fundamental à educação, impondo ponderação à autonomia privada.

10. O perigo de dano é evidente, pois a negativa de renovação compromete a continuidade dos estudos e o projeto acadêmico e profissional dos
A
gravantes, ao passo que a manutenção provisória do financiamento não acarreta prejuízo irreversível à Instituição Financeira.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido. Agravo Interno
p
rejudicado.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, I, e 1.019, I; CC, arts. 187 e 422; CDC, art. 4º, III; CF/1988, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8058257-27.2024.8.05.0000 e Agravo Interno no bojo do principal, tendo como Agravante
THIAGO QUEIROZ PIRES e OUTRA
, sendo Agravado o
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID. 71383729
.